Tribunal: STF
Processo: ARE 1519626
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Lucélio de Morais interpôs o presente agravo (eDoc 44) em face de decisão (eDoc 37) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (eDoc 19) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO - RÉU PRONUNCIADO - INTERROGATÓRIO REALIZADO ANTES DA OITIVA DE TESTEMUNHA DEPRECADA - ESTRITA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 222, §10, DO CPP - PRELIMINAR REJEITADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - LEGÍTIMA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - IMPROCEDÊNCIA - AFERIÇÃO DO DOLO DO AGENTE - MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA - IN DUBIO PRO SOCIETATE - PRIVILEGIO - APRECIAÇAO EXCLUSIVA DOS JURADOS. Nos termos do art. 222, §1 1, do CPP, a expedição de carta precatória não enseja a suspensão da instrução criminal. Para que o réu seja absolvido sumariamente com base na legítima defesa é necessário que a prova seja, de plano, perfeitamente convincente da ocorrência da excludente da ilicitude. Se a prova produzida não afasta manifestamente o animus necandi, impõe-se seja o pedido de desclassificação submetido à apreciação pelo Conselho de Sentença, juízo constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dotosos contra a vida. É prevalente nos crime afetos ao Tribunal do Júri a incidência do brocardo in dubio pro societate, jamais podendo a incerteza beneficiar o réu. A tese de reconhecimento da causa de diminuição de pena do privilégio não pode ser analisada na pronúncia, por se tratar de questão de apreciação exclusiva dos jurados. 



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 29), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LII, LIV, LV e LXXIV, e o art. 93, IX, todos da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Destaco, inicialmente, no que toca à alegada violação à norma contida no art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República, que o Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema 660 da repercussão geral, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, em acórdão assim ementado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 



    (ARE 748.371-RG, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    Ademais, no que toca ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, tenho como não configurado o arguido desrespeito, na medida em que suficiente a fundamentação do acórdão atacado mediante o extraordinário. No âmbito da repercussão geral (Tema n. 339), o Supremo firmou a seguinte tese: 



    (...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão 



    (AI 791.292-QO-RG, ministro Gilmar Mendes - grifei).”



    Finalmente, em relação à suposta violação ao artigo 5º, LII e LXXIV, da Constituição Federal, a parte não demonstra de que forma o acórdão recorrido teria violado os incisos citados, incide portanto, na espécie, a aplicação do Enunciado 284 da Súmula/STF.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente